Tribunal: TJES
Processo: 5018503-48.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018503-48.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ANDRE BOA MORTE

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Maria de Lourdes André Boa Morte, deferiu tutela de urgência para: (I) suspender imediatamente os descontos relativos a cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário da autora; e (II) impedir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes por ausência de pagamento da rubrica suspensa, sob pena de multa diária de R$ 500,00.
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os descontos do cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário; e (II) verificar se o valor fixado para a multa diária por eventual descumprimento da decisão é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A decisão agravada observa os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, ao considerar a ausência de prova robusta da contratação válida do cartão consignado e a hipervulnerabilidade da consumidora idosa.

4. A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade de crédito rotativo, é complexa e frequentemente induz consumidores ao erro, não sendo comprovado, em sede de cognição sumária, que a parte autora compreendeu os termos contratados.

5. A multa fixada no valor de R$ 500,00 por descumprimento da decisão judicial é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e visa assegurar o cumprimento de ordem que protege verba de natureza alimentar, sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A verossimilhança da alegação de ausência de informação clara e adequada acerca da contratação de cartão de crédito com RMC autoriza a suspensão cautelar dos descontos no benefício previdenciário.

2. A fixação de multa diária por descumprimento de ordem judicial em valor razoável atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando destinada a proteger verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 14-08-2018, DJe 23-08-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5018503-48.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

BANC
O BMG S. A
.

AGRAVAD
A
:

MARIA DE LOURDES ANDRÉ BOA MORTE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S. A.
contra decisão proferida
nos autos de origem

q
ue

deferiu o pedido de tutela de urgência
a fim de cessar os descontos no benefício previdenciário da agravada referentes a cartão de crédito contratado sob a sistemática de reserva de margem consignável, bem como para obstar a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência do não pagamento dessa rubrica,
sob pena de multa
.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que
: 1)
o contrato objeto da ação é claro quanto ao
produto contratado
e a forma de pagamento
; 2)
a demandante recebeu valores decorrentes do contrato em sua conta bancária, não restando dúvida de que contratou e se beneficiou
; 3) por se tratar de um cartão de crédito consignado, a agravante realiza o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte agravada realizar o pagamento do restante da fatura, conforme a legislação dedicada; 4) a suspensão dos descontos do cartão consignado poderá permitir que a parte agravada contrate com outras instituições financeiras,
impedindo o desconto da margem consignável em caso de julgamento improcedente
; 5)
o valor da multa não observou a razoabilidade.

O recurso não deve ser provido.

O douto juízo
a quo
vislumbrou presentes os pressupostos autorizativos para o deferimento da tutela de urgência,
ponderando
, acertadamente, a condição de hipervulnerabilidade da consumidora, p
essoa idosa,
e a consequente necessidade de maior transparência e clareza nas informações prestadas.

Assim, é possível extrair que a controvérsia instaurada na origem não se resume à simples existência de uma assinatura ou ao recebimento de valores,
e sim em
saber se a agravada, ao contratar, foi devidamente informada sobre a natureza do produto, especificamente sobre a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) como modalidade de crédito rotativo, cujos descontos mínimos sobre o benefício não amortizam o saldo devedor principal de forma significativa, podendo prolongar a dívida indefinidamente. Essa modalidade contratual, notoriamente complexa, frequentemente induz consumidores, em especial os idosos, a erro, por acreditarem estar firmando um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado. Essa plausível violação ao dever de informação, previsto no inciso III do artigo 6º da Lei n. 8.078/1990, é suficiente para manter, por ora, a verossimilhança das alegações da autora e a consequente suspensão cautelar dos descontos.

É de ser considerado, ainda, que a multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), não destoa do que recomendam implicitamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A finalidade da medida é estritamente coercitiva, visando a garantir a eficácia de uma ordem judicial que protege verba de natureza alimentar. O valor arbitrado mostra-se adequado para desestimular a inércia da instituição financeira, sem, contudo, configurar fonte de enriquecimento ilícito para a parte contrária, estando em conformidade com a prática jurisprudencial em casos análogos.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 14-08-2018, data da publicação/fonte: DJe 23-08-2018).

No caso em tela, não se vislumbra a excepcionalidade que justificaria a intervenção desta Corte para modificar o montante fixado na primeira instância.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.